Tribunal: TJES
Processo: 0000867-77.2022.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000867-77.2022.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALES SCHMIDT DE MORAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPROCEDÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI N. 11.343/06 MANTIDA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO DE OFÍCIO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.096 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), em concurso material. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) se há provas suficientes de autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas; (ii) se é possível desclassificar o crime de tráfico para posse de drogas para uso pessoal; (iii) se é aplicável o redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iv) se deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06; e (v) se há bis in idem na condenação pelo crime de corrupção de menores em conjunto com a causa de aumento pelo envolvimento de adolescente no tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo toxicológico definitivo, enquanto a autoria se fundamenta nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a abordagem, os quais possuem presunção de credibilidade, conforme jurisprudência consolidada (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP).

4. A negativa de autoria apresentada pelo acusado e sua alegação de ser mero usuário não encontram respaldo nas provas constantes dos autos, que demonstram circunstâncias típicas de traficância, como a quantidade de drogas apreendida, o envolvimento de adolescente e a apreensão de arma de fogo.

5. É descabida a desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal, haja vista que as evidências demonstram inequívoco propósito de mercancia.

6. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, em razão da apreensão de arma de fogo e munições, além do envolvimento de adolescente, circunstâncias que afastam a possibilidade de reconhecimento da minorante, nos termos da jurisprudência (STJ, HC nº 879.694/RS).

7. A causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, decorrente do envolvimento de adolescente no crime de tráfico, deve ser mantida, pois restou comprovada nos autos a utilização do menor para armazenar arma de fogo e colaborar na traficância.

8. Configura bis in idem a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) em conjunto com a aplicação da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, quando os fatos decorrerem do mesmo contexto fático. Nesse sentido, é imperiosa a absolvição de ofício do acusado pelo crime de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Absolvição de ofício pela prática do crime previsto no art. 244-B do ECA.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais militares que realizaram a abordagem possuem presunção de credibilidade e, aliados a outras provas materiais, são suficientes para sustentar a condenação.

2. Não se aplica o redutor do tráfico privilegiado quando há elementos que indicam dedicação a atividades criminosas ou o envolvimento de arma de fogo e menor no contexto do delito.

3. A condenação pelo crime de corrupção de menores em conjunto com a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 configura bis in idem, devendo prevalecer a especialidade da norma da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, VI; Lei nº 10.826/03, art. 16; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25/05/2021; STJ, HC nº 879.694/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 826.357/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. DE OFÍCIO, ABSOLVER o recorrente da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
TALES SCHMIDT DE MORAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c o VI do artigo 40, ambos da Lei n. 11.343/06, no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 e no artigo 244-B do ECA, em concurso material, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.096 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4
o
da Lei 11.343/06) e pelo decote da causa de aumento sediada no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
TALES SCHMIDT DE MORAS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelas práticas dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c o VI do artigo 40, ambos da Lei n. 11.343/06, no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 e no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, em concurso material, à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado e 1.096 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente em razão da ausência de provas de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, §4
o
da Lei 11.343/06), pelo decote da causa de aumento sediada no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06 e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da exordial acusatória que:

(...) no dia 26 de agosto de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Rosa Pinholato Belizário, nesta cidade e Comarca de Conceição do Castelo/ES, o denunciado em epígrafe foi abordado por policiais militares trazendo consigo
01 (um) papelote de substância análoga a cocaína
, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de apreensão de fls.19 e laudo pericial n '533/2022, que ora faço a juntada.

Registra-se ainda que o denunciado forneceu droga ao adolescente L.G.P, solicitando para tanto que o menor escondesse uma arma de fabricação caseira,
tudo conforme BU de fls. 24/28, declarações de fls. 09/12.

Aflora dos autos que na data acima referida policiais militares realizavam m patrulhamento ostensivo quando avistaram o adolescente L.G.P e o denunciado em atitude suspeita, vez que ao perceberem a presença da guarnição demonstraram nervosismo excessivo e dispensaram na via objetos envolvidos em material plástico.

Realizada a abordagem, constatou-se que o material dispensado pelo adolescente tratava-se de
06 (seis) papelotes de substância análoga a cocaína
e o dispensado por Tales continha 01 papelote similar a cocaína.

Durante a operação policial o adolescente informou que estava traficando a mando do denunciado e que havia escondido uma arma de fabricação caseira por detrás de um muro, próximo a área de lazer "Celso Oliveira" a pedido de Tales.

Realizadas diligências no local indicado pelo adolescente foi encontrada
01 (uma) arma de fogo de fabricação caseira de cano curto, calibre .380, de tipo submetralhadora, com numeração ilegível, além de 16 (dezesseis) munições intactas, marca CBC, calibre. 380,
conforme auto de apreensão de fls. 19/20 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 21.

Merece registrar que o denunciado recentemente celebrou ANPP em virtude de disparo em via pública, utilizando 01 (urna) submetralhadora de fabricação caseira, conforme processo N. 000832-20.2022.8.08.0016.

Em razão de tais fatos, o recorrente foi condenado pelas práticas dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c o VI do artigo 40, ambos da Lei n. 11.343/06, no artigo 16 da Lei n. 10.826/03 e no artigo 244-B do ECA, em concurso material.

Rememorados brevemente os fatos, passo a análise das pretensões recursais.

A Defesa pretende a absolvição do recorrente do crime sediado no artigo 33,
caput
, em razão da ausência de provas de autoria e materialidade delitivas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão a defesa.

A
materialidade
do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 pode ser evidenciada pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais, conforme jurisprudência pátria, possuem credibilidade probatória, devendo prevalecer sobre a negativa do réu.

Confira-se:
STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021
.

A testemunha PMES Natã Chrisostomo Amorim disse,
em juízo
, que, no dia dos fatos, se deparou o recorrente e o menor, momento em que ambos dispensaram objetos ao chão, constatando-se, posteriormente, que se tratava de cocaína.

Afirmou, ainda, a referida testemunha, que o menor apreendido, apontou que as drogas e a arma apreendida pertenciam ao recorrente, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) se recorda da ocorrência. Informou que a polícia já tinha conhecimento, por meio de denúncias, de que Tales estava traficando drogas. Que durante um patrulhamento tático motorizado de rotina, o réu foi avistado na companhia de um adolescente próximo à igreja matriz no Centro desta cidade. No momento em que avistaram a guarnição, ambos lançaram objetos ao chão. Diante da fundada suspeita, foi dada voz de abordagem, e, ao verificar os objetos jogados ao chão, constatou-se que se tratava de cocaína. Durante a conversação com o menor, este afirmou que vendia entorpecentes a mando de Tales e, posteriormente, informou que, também a mando de Tales, estava escondendo armamento, guiando a guarnição até o esconderijo da arma. Que durante meses já havia denúncias contra Tales, incluindo relatos de que ele havia, em dias anteriores, disparado uma submetralhadora caseira em local público. Além disso, o réu possui ocorrências relacionadas à Lei Maria da Penha e descumprimento de medida protetiva. Foram encontradas munições juntamente com a arma no local indicado pelo menor. Havia notícia sobre a prática da traficância pelo menor, que pertencia à mesma facção de Tales. A facção à qual pertenciam era de Vitória/ES. Havia notícia de que o menor e o réu praticavam o tráfico de drogas de forma conjunta” (...).

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo
, pela testemunha PMES Miller Pires de Mendonça que, inclusive, apontou o envolvimento do recorrente no tráfico de drogas da região.

Veja-se:

(...) que se recorda da ocorrência. Declarou que Tales estava na companhia de um menor de idade e que, ao avistarem a viatura da Polícia Militar, desviaram do caminho que estavam percorrendo e descartaram um objeto em via pública, sob um carro. Esclareceu que os objetos descartados tratavam-se de entorpecentes. Afirmou ter conhecimento do envolvimento do réu no tráfico de drogas na região e que, além disso, o réu já foi autor de disparos de arma de fogo em via pública. Relatou que o réu e o menor agiam conjuntamente na prática do tráfico e que possuíam uma arma de fabricação caseira. Informou que ouviram informalmente Tales e o menor, os quais forneceram informações sobre a arma de fogo que foi apreendida. O adolescente afirmou que vendia drogas a mando de Tales. Que após a ocorrência, o menor teria levado uma surra dos traficantes em razão de ter perdido a arma que foi apreendida” (...).

O menor apreendido, Leonan Gonçalves Pereira,
em juízo
, apontou que conhecia o recorrente há três anos e que já foi abordado em operação policial no ano de 2022 em sua companhia. Porém, apontou que a arma e as drogas apreendidas, nesta ação penal, lhe pertenciam.

O recorrido negou os fatos em
interrogatório judicial
, apontando ser mero usuário de drogas.

Em que pese as declarações prestadas pelo recorrente no interrogatório, não estão comprovadas nos autos a sua condição de usuário.

Além disso, tais declarações não são capazes de afastar a credibilidade dos depoimentos firmes e detalhados prestados pelos policiais militares que realizaram o flagrante, não assistindo razão, portanto, o recorrente quanto ao pedido de absolvição do crime sediado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, sendo descabida a teste desclassificatória.

Ademais, o depoimento prestado em juízo pelo menor, no sentido que as drogas e a arma lhe pertenciam, revela-se nitidamente uma tentativa de eximir a responsabilidade do recorrente, justificativa corriqueira nas ações penais relativas ao tráfico de drogas, tendo em vista que o mesmo relatou que não auferia recursos para a aquisição dos objetos apreendidos.

Mantida, portanto, a condenação do recorrente em seus exatos termos.

Noutro giro, não faz jus o recorrente ao redutor do tráfico privilegiado, sediado no artigo 33, §4
o
da Lei n. 11.343/06.

Isso porque no contexto da apreensão das drogas, foram encontradas arma de fogo e munições. Além disso, a prática da traficância na presença de menor já afasta a possibilidade de concessão da benesse.

Nesse sentido: STJ, HC n. 879.694/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 9/12/2024.

Por derradeiro, a defesa pugna pelo decote da causa de aumento sediada no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06.

No entanto, considerando que o recorrente envolveu um adolescente na traficância, deve ser mantida a causa de aumento sediada no artigo 40, VI, da Lei nº 11.343/06, em razão da especialidade.

Por sua vez, deve ser afastada a condenação autônoma pelo crime de corrupção de menores tipificado na Lei nº 8.069/90, em razão da prática no mesmo contexto fático do tráfico de drogas.

É que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
mutatis mutandis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO MENOR. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI N. 11.343/2006 E TIPIFICAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

2. Na terceira etapa da dosimetria da pena, correto o indeferimento da aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto constatada a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente em razão das circunstâncias do delito - transporte de 9.200g de maconha, em veículo receptado que seria utilizado para transportar mais entorpecentes, inclusive por ter praticado o tráfico de drogas por duas vezes em curto espaço de tempo, com participação de menores - de modo que o paciente não preenche os requisitos para a diminuição da pena. Além disso, no bojo das investigações denominada "Operação Travessia", foram apreendidos cerca de cinco toneladas de maconha com os demais corréus, integrantes do sofisticado esquema de tráfico internacional de drogas.

3. Ademais, o acolhimento da tese da defesa de que o paciente não se dedicava a atividades criminosas demandaria o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus.

4.
O aventado bis in idem em razão da aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 concomitante com o delito de corrupção de menores não merece subsistir. Conforme se extrai dos excertos do acórdão, o paciente cometeu o delito de receptação com o envolvimento de menores em momento distinto da prática do crime de tráfico de entorpecentes. Assim, correta a condenação pelo cometimento do delito de corrupção de menores em razão da receptação do veículo e também é devida a causa de aumento do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, porquanto o crime de tráfico foi praticado em comparsaria com adolescentes.

5 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 826.357/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024).

Imperiosa, portanto, a absolvição do recorrente, de ofício, pela prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.
DE OFÍCIO
,
ABSOLVO
o recorrente da prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

É como voto.